Tribunal: TJSP
Processo: 2136471-96.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERALRECURSO EXTRAORDINÁRIO No 579.431 – SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF - Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE OBSERVAR A NORMA VIGENTE NA ÉPOCA DA SUA INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO ULTIMADO EM DEZEMBRO DE 2016, PORÉM A ATUALIZAÇÃO DA CONTA HOMOLOGADA OCORREU EM 31/03/2005. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E ATÉ A EDIÇÃO DA LEI No 11.960/2009, PASSANDO A INCIDIR A TR ATÉ DEZEMBRO DE 2013 E A PARTIR DE JANEIRO DE 2014, COM O ADVENTO DA LEI No 12.919/13, INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) - Precatório - Débito remanescente - Utilização da T.R. até dezembro de 2013 e a partir de janeiro de 2014, com o advento da Lei no 12.919, de 24 de dezembro de 2013, deverá incidir o IPCA-E como fator de atualização monetária - Acórdão mantido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2136471-96.2017.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/02/2021

Data de publicação:

16/02/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERALRECURSO EXTRAORDINÁRIO No 579.431 – SÚMULA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERALRECURSO EXTRAORDINÁRIO No 579.431 – SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF - Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE OBSERVAR A NORMA VIGENTE NA ÉPOCA DA SUA INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO ULTIMADO EM DEZEMBRO DE 2016, PORÉM A ATUALIZAÇÃO DA CONTA HOMOLOGADA OCORREU EM 31/03/2005. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E ATÉ A EDIÇÃO DA LEI No 11.960/2009, PASSANDO A INCIDIR A TR ATÉ DEZEMBRO DE 2013 E A PARTIR DE JANEIRO DE 2014, COM O ADVENTO DA LEI No 12.919/13, INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) - Precatório - Débito remanescente - Utilização da T.R. até dezembro de 2013 e a partir de janeiro de 2014, com o advento da Lei no 12.919, de 24 de dezembro de 2013, deverá incidir o IPCA-E como fator de atualização monetária - Acórdão mantido.